Tribunal: TJES
Processo: 5006988-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006988-21.2021.8.08.0000

AGVTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

AGVDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I -
N
ão há qualquer relação entre a decisão proferida

por esta relatoria naquele agravo de instrumento
e a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR INCONTROVERSO nestes autos que justifique o proferimento da decisão ora impugnada, que determina a devolução dos valores no prazo de 48 horas. Mesmo porque eventual diferença nos cálculos, que ensejasse a remota hipótese de devolução de valores ao Executado/Agravado, por certo estaria garantida pelo valor que ainda se encontra depositado na conta judicial. Logo, não haveria qualquer dificuldade para que o Banco recuperasse tal valor.

II -
In casu,

ficou comprovado a situação de desequilíbrio e insegurança jurídica com a ordem de devolução do valor legitimamente devido pelo Banco e levantado pelo Agravante. I
II -
Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”. Sobretudo, porque o valor devolvido ao Agravante já foi destinado a investimentos em sua clínica e aos advogados se prestaram a seus alimentos.

IV
- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de __________ de 2022.

PRESID
ENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006988-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006988-21.2021.8.08.0000

AGVTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

AGVDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERDY LOCATEL DE ARAUJO
, tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização opor danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença,
movida
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
que determinou a devolução do valor legitimamente devido pelo Banco do Brasil e levantado pelo Agravante, no prazo de 48 horas.

Sustenta
o
agravante
que
e
m 29/10/2020, o juízo de piso rejeitou a impugnação do Agravado e fixou nesta decisão o método de liquidação da sentença, fls. 394/395verso. A decisão foi publicada no diário da justiça do dia 03/11/2020 (fls. 396 a 399). O Agravante diante da intempestividade da Impugnação e do reconhecimento da dívida pelo Banco requereu o levantamento do valor incontroverso. Ato contínuo, por determinação da magistrada, o cartório à fl. 418, certificou a preclusão da referida decisão de fls. 394/395verso e o juízo a quo confirmou a preclusão da referida decisão, cujo despacho de fl. 419, publicado no dia 08.01.2021, ensejou a interposição do intempestivo agravo de instrumento tombado sob o nº 5000411-27.2021.8.08.0000 em 03/02/2021. Diante do reconhecimento da preclusão da decisão de fls. 394/395v, e da existência do valor incontroverso, o Agravante novamente requereu ao juízo a expedição de alvará do valor depositado, já que se tratava de valor incontroverso reconhecido pelo executado.

Neste sentido, o juízo de piso determinou a expedição dos alvarás nos autos, que foi deferido por meio da seguinte decisão (fls. 426) publicada em 04/02/2021:

“
Defiro o pedido retro, de levantamento do valor incontroverso, em favor do autor e seus advogados. Expeça-se alvará, ou mediante transferência eletrônica, do valor incontroverso, apontado pelo devedor, no demonstrativo de f. 389-391, de R$ 407.730,05. O percentual da verba honorária deverá ser indicado pelo advogado, para
transferência em separado
”.

Contudo, repita-se em 03/02/2021, o Agravado interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que fixou o método de liquidação cuja publicação foi efetivada em 03/11/2020 (fls. 396 a 399) e não em 08/01/2021 (fls. 420 e 421), quando na verdade a magistrada negou ao Agravante o levantamento do valor depositado, confirmando a forma de liquidação nos termos já dispostos na decisão de fls. 394/395verso.

Assim, na interposição do Agravo em 03/02/2021, além de estar precluso o direito de questionar o método de liquidação imposto pelo juízo,
vigorava a decisão que determinara o levantamento do valor incontroverso
, ATINGIDA PELO INSTITUTO ENDOPROCESSUAL DA PRECLUSÃO TEMPORAL, tendo sido publicada no dia 04/02/2021, não tendo havido a interposição de qualquer recurso.

Inobstante tais circunstancias, o Agravo de Instrumento, apesar de intempestivo, foi recebido com o efeito suspensivo. Entretanto, de forma equivocada,
o juízo de piso determinou a devolução dos valores levantados pelo Exequente/Agravante
, assim o fazendo supostamente em cumprimento à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000411-27.2021.8.08.0000.

É sobre esta decisão que se interpõe o presente Agravo de instrumento:

“
R.H. Cumpra-se a determinação do Eminente Desembargador relator do Agravo de Instrumento.
Intime-se o exequente para

proceder o depósito do valor levantado, em 48 (quarenta e oito) horas
. Comunique-se ao Eminente Desembargador. Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Visto em inspeção.”

Nessa senda, requer o deferimento da tutela de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se seja suspensa a decisão que determinou a devolução do valor devidamente recebido pelo Agravante e seus patronos
e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão ID 1960266, concedendo o efeito suspensivo.

C
ontrarrazões apresentadas ID 2122067, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de abril de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006988-21.2021.8.08.0000

AGVTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

AGVDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERDY LOCATEL DE ARAUJO
, tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização opor danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença,
movida
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
que determinou a devolução do valor legitimamente devido pelo Banco do Brasil e levantado pelo Agravante, no prazo de 48 horas.

Sustenta
o
agravante
que
e
m 29/10/2020, o juízo de piso rejeitou a impugnação do Agravado e fixou nesta decisão o método de liquidação da sentença, fls. 394/395verso. A decisão foi publicada no diário da justiça do dia 03/11/2020 (fls. 396 a 399). O Agravante diante da intempestividade da Impugnação e do reconhecimento da dívida pelo Banco requereu o levantamento do valor incontroverso. Ato contínuo, por determinação da magistrada, o cartório à fl. 418, certificou a preclusão da referida decisão de fls. 394/395verso e o juízo a quo confirmou a preclusão da referida decisão, cujo despacho de fl. 419, publicado no dia 08.01.2021, ensejou a interposição do intempestivo agravo de instrumento tombado sob o nº 5000411-27.2021.8.08.0000 em 03/02/2021. Diante do reconhecimento da preclusão da decisão de fls. 394/395v, e da existência do valor incontroverso, o Agravante novamente requereu ao juízo a expedição de alvará do valor depositado, já que se tratava de valor incontroverso reconhecido pelo executado.

Neste sentido, o juízo de piso determinou a expedição dos alvarás nos autos, que foi deferido por meio da seguinte decisão (fls. 426) publicada em 04/02/2021:

“
Defiro o pedido retro, de levantamento do valor incontroverso, em favor do autor e seus advogados. Expeça-se alvará, ou mediante transferência eletrônica, do valor incontroverso, apontado pelo devedor, no demonstrativo de f. 389-391, de R$ 407.730,05. O percentual da verba honorária deverá ser indicado pelo advogado, para
transferência em separado
”.

Contudo, repita-se em 03/02/2021, o Agravado interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que fixou o método de liquidação cuja publicação foi efetivada em 03/11/2020 (fls. 396 a 399) e não em 08/01/2021 (fls. 420 e 421), quando na verdade a magistrada negou ao Agravante o levantamento do valor depositado, confirmando a forma de liquidação nos termos já dispostos na decisão de fls. 394/395verso.

Assim, na interposição do Agravo em 03/02/2021, além de estar precluso o direito de questionar o método de liquidação imposto pelo juízo,
vigorava a decisão que determinara o levantamento do valor incontroverso
, ATINGIDA PELO INSTITUTO ENDOPROCESSUAL DA PRECLUSÃO TEMPORAL, tendo sido publicada no dia 04/02/2021, não tendo havido a interposição de qualquer recurso.

Inobstante tais circunstancias, o Agravo de Instrumento, apesar de intempestivo, foi recebido com o efeito suspensivo. Entretanto, de forma equivocada,
o juízo de piso determinou a devolução dos valores levantados pelo Exequente/Agravante
, assim o fazendo supostamente em cumprimento à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000411-27.2021.8.08.0000.

É sobre esta decisão que se interpõe o presente Agravo de instrumento:

“
R.H. Cumpra-se a determinação do Eminente Desembargador relator do Agravo de Instrumento.
Intime-se o exequente para

proceder o depósito do valor levantado, em 48 (quarenta e oito) horas
. Comunique-se ao Eminente Desembargador. Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Visto em inspeção.”

Nessa senda, requer o deferimento da tutela de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se seja suspensa a decisão que determinou a devolução do valor devidamente recebido pelo Agravante e seus patronos
e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão ID 1960266, concedendo o efeito suspensivo.

C
ontrarrazões apresentadas ID 2122067, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Prima facie
, importa ressaltar, que
a decisão que determinou a expedição de
ALVARÁ,
não é
e
nem foi

objeto do
A
gravo de
I
nstrumento nº
5000411-27.2021.8.08.0000
, razão pela qual não pode ser atingida pelo efeito suspensivo atribuído ao Agravo interposto em face de decisão que determinou a instauração de fase de liquidação de sentença nos autos.

Desta forma, não há qualquer relação entre a decisão proferida por esta relatoria naquele agravo de instrumento e a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR INCONTROVERSO nestes autos que justifique o proferimento da decisão ora impugnada, que determina a devolução dos valores no prazo de 48 horas. Mesmo porque eventual diferença nos cálculos, que ensejasse a remota hipótese de devolução de valores ao Executado/Agravado, por certo estaria garantida pelo valor que ainda se encontra depositado na conta judicial. Logo, não haveria qualquer dificuldade para que o Banco recuperasse tal valor.

Não se pode olvidar, ainda,
que o

Agravante não pode ser
prejudicado
por entendimento
s
diversos de magistrados sobretudo porque os argumentos apresentados, fundamentados na tese de que o valor depositado pelo Banco foi por ele reconhecido como devido. Eventual diferença nos cálculos apresentados pela Contadoria do juízo, garantiria a execução para ambas partes.

Dessa forma, não merece prevalecer a decisão da devolução de valores, que
o próprio juízo não declarou indevida e ou a maior
.

Outrossim,
repito,

A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000411-27.2021.8.08.0000
. E a decisão de concessão de efeito suspensivo que determinou a suspensão processual no estado em que ele se encontrava, data de 21/02/2021, tendo a publicação efetivada em 24/02/2021,
posterior
ao levantamento do valor
incontroverso
.

Dessa forma, entendo

que
ficou comprovado a situação de desequilíbrio e insegurança jurídica com a ordem de devolução do valor legitimamente devido pelo Banco e levantado pelo Agravante.

Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”. Sobretudo, porque o valor devolvido ao Agravante já foi destinado a investimentos em sua clínica e aos advogados se prestaram a seus alimentos.

Portanto, considerando a verossimilhança das alegações, e,
nos termos das fundamentações acima aduzidas,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,
a fim de obstar o pronunciamento judicial que determinou o depósito do valor levantado em 48 horas
.

É
COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006988-21.2021.8.08.0000

AGVTE: HERDY LOCATEL DE ARAUJO

AGVDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I -
N
ão há qualquer relação entre a decisão proferida

por esta relatoria naquele agravo de instrumento
e a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR INCONTROVERSO nestes autos que justifique o proferimento da decisão ora impugnada, que determina a devolução dos valores no prazo de 48 horas. Mesmo porque eventual diferença nos cálculos, que ensejasse a remota hipótese de devolução de valores ao Executado/Agravado, por certo estaria garantida pelo valor que ainda se encontra depositado na conta judicial. Logo, não haveria qualquer dificuldade para que o Banco recuperasse tal valor.

II -
In casu,

ficou comprovado a situação de desequilíbrio e insegurança jurídica com a ordem de devolução do valor legitimamente devido pelo Banco e levantado pelo Agravante. I
II -
Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”. Sobretudo, porque o valor devolvido ao Agravante já foi destinado a investimentos em sua clínica e aos advogados se prestaram a seus alimentos.

IV
- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 20 de abril de 2022.

PRESID
ENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.